Tribunal: STF
Processo: RHC 214820
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA QUESTÃO JURÍDICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Argemiro Rodrigues de Sousa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.3.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 714.828/GO.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi pronunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado praticado contra idoso (incs. II e IV do § 2º e § 4º, parte final, do art. 121 do Código Penal) e de tentativa de homicídio qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, do Código Penal).



    Segundo a denúncia:



    “O denunciado chegou em seu veículo GM/Montana com o som bastante alto e estacionou na contramão em frente a casa das vítimas, as quais estavam ali sentadas na porta, momento em que a vítima Francisco, com 71 anos pediu ao denunciado que abaixasse o volume do som do seu carro, tendo o denunciado resmungado. 



    Quando a vítima Francisco levantou da cadeira e foi conversar com o denunciado, este, sem dar chance de defesa ao idoso, desferiu um tiro que o atingiu, momento em que a vítima Dionísio aproximou-se para acudir seu pai e também, sem chance de defesa, recebeu dois disparos, um no pescoço e outro na cabeça, além disso, o denunciado ainda efetuou outros disparos contra o idoso. 



    Após, o denunciado entrou em seu veículo e deixou o local, passando o veículo em cima do pé da vítima Dionísio, o qual, apesar de ter ficado em estado grave na UTI, sobreviveu às lesões sofridas, ao passo que a vítima Francisco morreu no local” (doc. 3).



    3. A defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, tendo o Tribunal de Justiça de Goiás negado provimento ao recurso e, posteriormente, aos embargos declaratórios opostos.



    Houve a interposição de recurso especial, cuja inadmissão ensejou a interposição de “agravo de instrumento”, não conhecido por decisão monocrática do Vice-Presidente do Tribunal goiano, pelo “erro grosseiro” que “impede a aplicação do princípio da fungibilidade” (fl. 186, 
doc. 4). Também foi interposto agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário simultaneamente interposto por ausência de repercussão geral (fl. 189, doc. 4). 



    As decisões foram confirmadas pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que negou provimento aos agravos internos interpostos assentando:



    “(...) Ora, conforme restou demasiadamente claro nas decisões agravadas, tanto o manejo de agravo de instrumento contra decisão que não admite recurso especial, quanto a interposição de agravo para o STF de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário por força de tema de repercussão geral são considerados, à luz dos arts. 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, erros grosseiros, que, por isso, afastam a aplicação do princípio da fungibilidade. É que, no primeiro caso, o recurso cabível é o agravo para o STJ, e no segundo, o agravo interno (cf. STJ, 3ªT., AgInt no AREsp n. 1.683.667/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/09/2020; STF, Tribunal Pleno, AgR no ARE n. 1.282.644/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/11/2020). Destarte, vê-se que as decisões vergastadas mostram-se escorreitas, daí porque devem ser mantidas. Isto posto, nego provimento aos agravos internos interpostos”. 



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 714.828/GO no Superior Tribunal de Justiça impugnando exclusivamente a inadmissão do agravo em recurso especial. A impetração foi denegada pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, nos termos seguintes:



    “(...) Com efeito, nos termos do art. 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, o recurso cabível para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo em recurso especial. Confira-se: (...) 



    Lembro que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível apenas nas hipóteses em que a negativa de seguimento ao recurso especial estiver amparada no fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado a entendimento exarado pelo STF ou pelo STJ sob a sistemática dos repetitivos, conforme disciplina o art. 1.030, I, ‘b’ e § 2º, do CPC. Exemplificativamente: (...)



    Portanto, em que pesem as justificativas defensivas, a interposição do agravo interno no lugar do agravo em recurso especial, na verdade, constitui flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio. 



    Nessa extensão, ressalto a impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, de forma a receber o agravo interno como agravo em recurso especial, diante da caracterização de equívoco inescusável. A propósito: (...) 



    No mesmo pensamento foram as palavras do Parquet Federal. Veja-se: (...)



    À vista do exposto, denego a ordem. 



    Publique-se e intimem-se” (doc. 17).



     



    5. A decisão monocrática de denegação da ordem foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O PROCESSAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O recurso cabível contra a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos, e não por instrumento, como ocorreu na espécie. 2. ‘A inobservância do regramento próprio à interposição do recurso contra a decisão da Corte de origem que inadmite o recurso especial, revela erro grosseiro, a impedir o conhecimento do agravo, não comportando a aplicação do princípio da fungibilidade’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.646.439/AC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/8/2020). 3. Tendo em vista que o Magistrado de primeiro grau fundamentou a negativa às diligências requeridas pela defesa na prévia existência de depoimentos bastantes à apreciação da causa nos autos, concluir em sentido diverso demandaria o reexame das provas dos autos, o que impede a análise da questão na via eleita e afasta a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental não provido ” (doc. 18).



    Naquela mesma assentada, a Sexta Turma examinou pedido de concessão da ordem de ofício para que fosse garantido à defesa a possibilidade de “reconstituição dos fatos” e “encontrar a prova material, que está filmado em uma câmara" (sic). Extrai-se do voto condutor daquele julgado quanto ao tema:



    “Além disso, não se identifica situação a ensejar a superação do óbice em comento e a concessão de habeas corpus de ofício. 



    O pleito de reconstituição dos fatos foi indeferido sob as seguintes alegações (fl. 616, destaquei): 



    [...] o pedido é extemporâneo tendo em vista que os depoimentos supostamente contraditórios já constavam dos autos no início da instrução processual. Ademais, a reconstituição apenas fará reprodução dos depoimentos já colhidos sob o crivo do contraditório, e nada acrescentará à elucidação do caso. Por fim, a reconstituição conforme pleiteado somente alimentará o desídio existente entre vítima e acusado, colocando em risco inclusive a ordem pública. 



    A Corte estadual entendeu estar devidamente fundamentada a negativa ao requerimento do réu e asseverou que ‘cabe ao juiz do processo aferir a necessidade e conveniência das diligências requeridas, podendo indeferi-la quando considerá-la desnecessária, como é o caso em exame’ (fls. 616-617). Tal compreensão está em consonância com o entendimento do STJ. Confira-se: 



    [...] 2. Consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal Superior, cabe ao julgador, responsável pela condução do processo, uma vez especificadas as provas que as partes pretendem produzir, definir quais são necessárias para dissipar a lide, podendo, pois, indeferir, de forma fundamentada, as que considerar inúteis ou protelatórias. [...] (REsp n. 1.457.581/AP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 8/3/2018) 



    Dessa forma, tendo em vista haver o Juízo singular considerado que as diligências requeridas pela parte eram desnecessárias diante dos depoimentos já acostados aos autos, rever essa conclusão demandaria o reexame vertical dos fatos do processo, providência incabível na via eleita e que impede a concessão da ordem de ofício. Veja-se: (...)



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (doc. 27).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente apresenta pretensão diversa daquela examinada na impetração do Superior Tribunal de Justiça, buscando o processamento do recurso extraordinário simultaneamente interposto pela defesa contra o acórdão do Tribunal de origem que negou provimento ao recurso em sentido estrito (também inadmitido na origem por ausência de repercussão geral) (doc. 31).



    Afirma que “o presente recurso tem como objetivo a análise, por parte desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, da contrariedade do V. Acórdão recorrido a dispositivos constitucionais (CF, Art. 102, III, alínea a), notadamente ao Art. 1º, III (‘a dignidade da pessoa humana’); ao do Art. 5º, inciso LIV (‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal‘); III) ao Art. 5º, inciso LV do (‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’); e ao Art. 93, inciso IX, segunda parte (‘todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade[...]’. 



    Esclarece que “o presente mandamus é para que o Recurso Extraordinário, seja admitido, já que também é (a) tempestivo, quando o foi interposto dentro do prazo previsto no CPC (art. 1029 c/c art. 1003), (b) o Recorrente tem legitimidade para aviar o presente recurso e, mais, (c) há a regularidade formal desse (sic)”. 



    Sustenta que “relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 1035, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, observa o recorrente que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute a aplicação dos princípios da Ampla Defesa 
(a reconstituição para apresentar provas”. 



    Alega ser necessário “que o Supremo Tribunal Federal confira a melhor exegese da norma em discussão, de modo a confirmar o dever dos Tribunais de remeterem os autos ao juízo a quo, para novo julgamento, quando a sentença de pronúncia, se encontrar eivada de Cerceamento de Defesa, quando indeferiu a reconstituição dos fatos do crime. Não foi juntada filmagem de câmara que registro os fatos. Erro no inquérito policial (sic)”. 



    Somente ao apresentar seu requerimento o recorrente faz referência ao acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, pretendendo que seja determinado o exame do recurso especial pelo Tribunal Superior, invocando o princípio da fungibilidade. Tem-se no requerimento:



    “a) Diante dos argumentos retro mencionados, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consubstanciado pelo fato do não recebimento do presente recurso, que não fora admitido e conhecido a corte de Origem, ferindo o entendimento desta Excelsa Suprema Corte, haja vista possuir todos os requisitos indispensáveis; b) Isto posto, requer a esta Corte Máxima, que o presente Mandamus seja acolhido e que o Recurso Especial direito a autoridade coatora, seja conhecido e provido integralmente, para que com base no manifesto equívoco do v. acórdão, que feriu frontalmente os citados dispositivos constitucionais, seja julgado totalmente procedente o recurso, determinando-se a total reforma do V. Acórdão de nº 714828-GO (2021/0405918-9) por contrariedade aos dispositivos contidos nos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, segunda parte, da Constituição Federal, houve cerceamento defesa; c) REQUER, liminarmente, tendo em vista que a não concessão da ordem, para suspender o trâmite da ação penal de primeiro grau nº 0449660.14.2015.8.09.0011 na 4ª Vara Criminal na Comarca de Aparecida de Goiânia-GO, fará com que ao julgar o mérito, o mesmo esteja prejudicado, por tanto, o sobrestamento do andamento processual dos autos de primeiro grau até decisão final do Supremo Tribunal Federal (STF) é medida que se impõe. d) Ao final seja julgamento totalmente procedente, na questão meritória, determinado seja analisado o Recurso Especial pela aquela Corte, tendo em vista que o preciosismo e não fungibilidade dos recursos, não deveriam serem acatadas, já que os mesmos foram tempestivos” 
(doc. 31)



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Goiás apresentaram contrarrazões em que pedem a manutenção do acórdão recorrido por seus próprios fundamentos (docs. 43 e 44).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7.  Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal.



    8. Tem-se nas razões recursais que a argumentação apresentada pelo recorrente diverge não só do pedido declinado como da questão jurídica analisada e decidida constante do acórdão impugnado.



    9. A deficiência da peça recursal (que destoa da questão jurídica analisada na decisão recorrida) e a impossibilidade de este Supremo Tribunal analisar, per saltum, questão inédita não debatida por tribunal superior (referente a eventual ilegalidade praticada pelo Tribunal de origem na análise dos pressupostos de recurso extraordinário), impedem o conhecimento do presente recurso.



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados disponíveis à verificação de ilegalidade manifesta, que poderia autorizar concessão de ordem de ofício, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da orientação deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, no caso, pelo erro grosseiro praticado na interposição do recurso. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RCL n. 51.912-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet n. 7374-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Também em matéria criminal, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.138.987-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1.10.2019). 



    11. Por igual, comprova-se harmônico o acórdão recorrido com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a discricionariedade do juiz processante para o indeferimento de diligência sem que necessariamente se presuma afronta ao contraditório e ampla defesa, não sendo possível afastar-se a conclusão das instâncias ordinárias quanto à prescindibilidade da prova sem o reexame do acervo fático, incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Uso de documento falso e falsidade ideológica. Indeferimento de diligência. Prova. Contraditório. Observância. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal’ (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Hipótese em que as instâncias de origem, com apoio no conjunto fático-probatório, decidiram que seria ‘despicienda a realização de nova perícia’. De modo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que as perícias judiciais seriam ‘relevantes, pertinentes e imprescindíveis’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 3. O STF já decidiu que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.013-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    12. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora